Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANO AMBIENTAL. DESCARTE DE COMBUSTÍVEL NO LAGO PARANOÁ ADVINDO DE EMBARCAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS RÉUS. FATO INCONTROVERSO. IMPERÍCIA DO FUNCIONÁRIO DO POSTO NO ABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil que para o surgimento do dever de reparar devem estar presentes o ato ilícito; a culpa; o nexo causal e o dano.
2. Ao autor cumpre comprovar a alegação dos fatos constitutivos do direito alegado, enquanto ao réu a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor (art. 373 do CPC).
3. Restando incontroverso nos autos que os danos materiais sofridos pelo autor são decorrentes do lançamento de combustível no Lago Paranoá, advindo da embarcação de propriedade dos réus, incumbiria aos réus demonstrar a existência de fato impeditivo do direito do autor em ser ressarcido.
3.1. In casu, os réus não lograram êxito em demonstrar a alegada imperícia do funcionário do autor ao realizar o abastecimento da lancha. Condenação a reparação por danos materiais devida.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.